Tribunal: CARF
Processo: 11080.736769/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736769/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.588 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Nos termos do §17, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, será devida a aplicação de
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
MULTA ISOLADA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RE 796.939/RS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA
DE JULGAMENTO DEFINITIVO.
A constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com
redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010 é objeto de análise pelo Supremo
Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário no 796.939/RS,
encontra-se sem julgamento definitivo de mérito. Não há, portanto, como
afastar a lei tributária atualmente vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736769/2018-71
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736769/2018-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, fora expedida contra a contribuinte Notificação de
Lançamento eletrônica de multa isolada (e-Fls. 2 a 3), no valor total de R$ 205.501,06, em razão
da não homologação de compensações apreciadas no processo administrativo no
10880.912904/2015-60, com fundamento legal no §17, do Art. 74, da Lei no 9.430/96.
Cientificada da decisão de 1a instância, a interessada apresentou impugnação,
onde alega que a multa é improcedente, haja vista a notória existência do direito creditório.
Acrescenta que a multa aplicada afronta o direito de petição, bem como aos princípios da boa-fé,
da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser julgado integralmente improcedente.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
No caso de Notificação de Lançamento de multa por compensação não homologada, a
sua exigibilidade fica suspensa, ainda que não tenha sido impugnada, e depende do
resultado do processo em que se discute a não homologação da compensação, como
neste caso, em que houve julgamento, que resultou na manutenção da decisão de não
homologação da compensação, nos autos do processo no 10880.912904/2015-60.
Os argumentos da Impugnante no sentido de defender a existência do crédito já foram
discutidos no processo no 10880.912904/2015-60, onde não logrou êxito em comprovar
seu direito líquido e certo à compensação, pois houve alteração dos débitos em DCTF
retificadora, apresentada após a emissão do DD, e não havia naqueles autos, como
também não há no presente, documentos que comprovassem a legitimidade da redução
do débito na DCTF, para justificar a existência de crédito.
A multa foi lançada com base no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 abaixo transcrita:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Ressalte-se, por oportuno, que os princípios constitucionais citados destinam-se, de
forma precípua, ao legislador e não ao julgador administrativo, a quem, exercendo
atividade vinculada, não se permite deixar de observar a norma legal por entendê-la em
desconformidade com a Constituição.
Portanto, é defeso a autoridade fiscal, em geral, e a este órgão julgador, em particular, o
exame de uma possível desconformidade da lei com princípios constitucionais. Frise-se
que, no processo administrativo tributário, mercê do disposto no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, é expressamente vedado afastar a aplicação de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736769/2018-71

Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO à impugnação e MANTER o crédito
tributário decorrente da multa aplicada.

Cientificada da decisão de primeira instância em 05/04/2020, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 22/04/2020.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, reitera os argumentos da
manifestação de inconformidade, e acrescenta que o dispositivo legal da referida multa teve a sua
inconstitucionalidade questionada, por meio do RE no 796.939, e encontra-se com voto favorável
do relator Ministro Edson Fachin.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Analisando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que o argumento de mérito
apresentado pela contribuinte refere-se a existência do direito creditório pleiteado na
PER/DCOMP no 17832.99412.240914.1.3.04-1187, para ocasionar a insubsistência da multa.
De fato, entendo que o encaminhamento do presente processo está diretamente
ligado ao resultado do processo no 10880.912904/2015-60, que analisa o crédito da referida
declaração de compensação.
Contudo, faz-se necessário ressaltar que o processo no 10880.912904/2015-60 fora
pautado nesta mesma sessão de julgamento, em que teve como resultado “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório e o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.”.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736769/2018-71

Dessa forma, com o resultado supra, tem-se pela manutenção da não homologação
da PER/DCOMP, razão pela qual deve-se incidir a multa isolada exigida no presente processo,
com fundamento no §17, do Art. 74, da Lei no 9.430/96.

Multa Isolada – Arguição de Inconstitucionalidade
Quanto à impugnação da Multa Isolada, por ferir princípios constitucionais do
direito de petição, boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade, como já apreciado pela DRJ, não se
trata de matéria passível de discussão na esfera administrativa, tanto pela previsão legal do Art.
26-A do Decreto no 70.235/72, como pela Súmula no 2, CARF.
Já no que se refere à alegação de que da multa isolada encontra-se em
questionamento no Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 796.939, com Repercussão
Geral, destaca-se que o referido processo carece de finalização do julgamento de mérito, não
havendo como afastar o dispositivo legal atualmente vigente.

Do Pedido de Suspensão da Exigibilidade da Multa
No que tange ao pleito de suspensão de exigibilidade da multa, até o julgamento
definitivo do processo administrativo no 10880.912904/2015-60, trata-se de determinação
expressa do §18 do Art. 74, da Lei no 9.430/96, que prevê a suspensão da multa ainda que o
lançamento não tenha sido impugnado, não havendo qualquer litígio a ser decido por este
órgão quanto a este ponto.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736769/2018-71

André Severo Chaves

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital